Tribunal: TJSP
Processo: 2185888-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL – Decisão que determinou a partilha dos valores do FGTS entre todos os herdeiros – Inconformismo do viúvo – Acolhimento – Art. 1o da Lei 6858/80 – Saldos de PIS e FGTS caberão aos dependentes da falecida habilitados perante a Previdência Social – Agravante que é único dependente da de cujus – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2185888-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que é agravante
VILMAR AMBROZIO MIRANDA, são agravados VIVIANE MIRANDA
TOQUEIRO, RICARDO AMBROZIO DE MIRANDA e JOÃO PAULO
AMBROZIO DE MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185888-13.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 46282
AGRV.No: 2185888-13.2020.8.26.0000
COMARCA: ADAMANTINA
AGTE. : VILMAR AMBROZIO MIRANDA
AGDO. : VIVIANE MIRANDA TOQUEIRO E OUTROS
JUIZ : CARLOS GUSTAVOS URQUIZA SCARAZZATO
ALVARÁ JUDICIAL Decisão que determinou a partilha
dos valores do FGTS entre todos os herdeiros

Inconformismo do viúvo Acolhimento Art. 1o da Lei
6858/80 Saldos de PIS e FGTS caberão aos dependentes
da falecida habilitados perante a Previdência Social

Agravante que é único dependente da de cujus Decisão
reformada Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que, nos autos de alvará
judicial, determinou a partilha dos valores do FGTS entre
todos os herdeiros, de acordo com o quinhão hereditário
descrito no inventário extrajudicial.
Recorre o viúvo VILMAR, sustentando, em
síntese, que é dependente perante o INSS da falecida
CLEIDE e, portanto, faz jus ao recebimento do valor
integral proveniente do PIS e FGTS, nos termos da Lei
6.858/80.
Ausente
pedido
de
efeito
ativo
ou
suspensivo (fls. 56).
Contraminuta a fls. 60/68.
É o relatório.
Consiste o feito de origem em pedido de
expedição de alvará judicial para recebimento de valores
deixados a título de PIS e FGTS em favor de CLEIDE
CANDIDO MIRANDA, falecida em 09.12.2019.
O pedido foi ajuizado por RICARDO, JOÃO
PAULO e VIVIANE, herdeiros filhos da falecida.
Posteriormente, VILMAR AMBROZIO MIRANDA
(agravante),
apresentou
impugnação,
requerendo
o
levantamento integral de tais valores em razão de ser
dependente da de cujus perante o INSS, o que foi
indeferido pela decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185888-13.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Respeitado o entendimento do MM. Juiz de
primeiro grau, o recurso comporta provimento.
Quanto à partilha dos saldos de FGTS e de
PIS/PASEP, deve-se observar o regramento previsto no art.
1o da Lei 6858/80, abaixo, in verbis:
“Os
valores
devidos
pelos
empregadores
aos
empregados e os montantes das contas individuais do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de
Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos
respectivos titulares, serão pagos, em quotas
iguais, aos dependentes habilitados perante a
Previdência Social ou na forma da legislação
específica dos servidores civis e militares, e, na
sua falta, aos sucessores previstos na lei civil,
indicados em alvará judicial, independentemente de
inventário ou arrolamento”.
Neste
sentido,
discorrem
Euclides
de
Oliveira e Sebastião Amorim:
“A lei visou a facilitar os pagamentos,
determinando que se façam pela via administrativa.
Mas foi além, sobrepondo-se à ordem de vocação
hereditária
prevista
na
lei
civil,
para
dar
precedência aos dependentes do falecido, antes que
aos sucessores. Aliás, assim já dispunham as leis
referentes ao PIS/PASEP e ao FGTS, mandando pagar
essas
verbas
aos
beneficiários
da
pensão
previdenciária.
Dependentes são as pessoas habilitadas como
beneficiárias do falecido perante a Previdência
Social. Distinguem-se dos sucessores, que são os
herdeiros legítimos ou testamentários. Assim, como
exemplo, a viúva do titular falecido pode ser sua
dependente,
mas
não
sucessora,
em
havendo
descendentes ou ascendentes vivos; os descendentes
estão em primeiro lugar na linha sucessória, mas
somente se consideram dependentes se menores ou
inválidos. É expressa a determinação legal no
sentido de que os valores deixados pelo falecido
sejam pagos preferencialmente aos dependentes, e na
sua falta aos sucessores, como já referido. De
sorte que, se o segurado deixa dois herdeiros
filhos, um menor e outro maior, apenas o primeiro
fará
jus
aos
recebimentos”.
(Inventários
e
Partilhas, 22. ed, São Paulo, LEUD, 2009, pp.
511-512).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185888-13.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Mesmo que haja herdeiros filhos, observa-
se que a partilha dos saldos referentes às referidas
verbas deve respeitar as regras de sucessão anômala da
lei específica.
O documento de fls. 82/83 dos autos de
origem dá conta de que o agravante é o único dependente
habilitado da de cujus perante a Previdência Social,
razão pela qual tem o direito ao levantamento do valor
integral sobre o saldo de PIS/PASEP e de FGTS.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, para deferir o levantamento integral dos valores
pelo agravante.
RUI CASCALDI
Relator